Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FEITO PRÓPRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VALORAÇÃO PELO JUÍZO DO FEITO ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para início de obras consideradas urgentes sob pena de multa, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto a apreciação pelo Juízo da demanda ordinária quanto o teor da prova pré-constituída em ação própria, a respaldar os requisitos habilitantes da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão que a deferiu.

3. Negou-se provimento ao recurso.